Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência para julgamento de execução de título extrajudicial, por considerar abusiva a cláusula de eleição de foro constante de contrato de prestação de serviços advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de honorários advocatícios e a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, conforme art. 63, § 1o e § 5o do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/24.
4. A escolha do foro localizado em Brasília/DF não possui vínculo com o domicílio das partes nem com o local da obrigação, configurando prática abusiva e aleatória.
5. A declinação de competência de ofício é admissível antes da citação, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC, não havendo afronta à Súmula 33 do STJ.
6. A eleição de foro com base exclusiva em conveniência econômica, como o valor das custas processuais, não se sustenta juridicamente e compromete a boa administração da Justiça.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 63, §1o; §3o; §5o; art. 781, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT AGI 07422702620238070000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, p. 17/5/2024.